Tribunal: TCU
Processo: 001.541/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ato de aposentadoria enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Espírito Santo em benefício de Luzinea Cerillo Correia, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 262 do Regimento Interno deste Tribunal, 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 (alterada pela Resolução-TCU 377/2025) e 4o, § 2o, da Resolução-TCU 360/2023, em: 9.1. registrar com ressalvas o ato de aposentadoria de Luzinea Cerillo Correia; 9.2. dispensar a reposição das importâncias, indevidamente, recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal do Espírito Santo que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova a exclusão da rubrica "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" no contracheque da interessada, bem como o ajuste devido no valor do adicional por tempo de serviço (anuênio), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. notifique a interessada sobre o inteiro teor desta deliberação e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação à interessada e as medidas adotadas para cumprir o subitem 9.3.1.1.